Tribunal: TJSP
Processo: 1001184-38.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência dos pedidos. Insurgência do réu alegando não ter o autor comprovado a alegada inadimplência. Fato impeditivo da pretensão deduzida. Ônus probatório que recai sobre o réu. Inteligência do artigo 373, II, CPC. Ausência de comprovantes da quitação do débito. Multa compensatória. Descabimento quando a causa do despejo é

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência dos pedidos. Insurgência do réu alegando não ter o autor comprovado a alegada inadimplência. Fato impeditivo da pretensão deduzida. Ônus probatório que recai sobre o réu. Inteligência do artigo 373, II, CPC. Ausência de comprovantes da quitação do débito. Multa compensatória. Descabimento quando a causa do despejo é exclusivamente o inadimplemento dos alugueres e encargos locatícios. Precedentes. Multa moratória e a título de honorários advocatícios. Descabimento. Ausência de previsão contratual. Sentença reformada para julgar os pedidos parcialmente procedentes. Sucumbência recíproca, mínima em relação ao autor (CPC, art. 86).

Recurso parcialmente provido.